Tribunal: TJDFT
Processo: 0720114-64.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Crimes no contexto de violência doméstica e familiar. Lesão corporal qualificada. Ameaça majorada. Duas vítimas distintas. Provas concretas. Não configuração da legítima defesa. Não cabimento da desclassificação da conduta qualificada. Condenações e penas mantidas. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelos crimes de lesão corporal qualificada e de ameaça majorada contra duas vítimas distintas, ambos no contexto da Lei Maria da Penha.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça majorada, bem como se são cabíveis a legitima defesa e a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples para o primeiro crime. Ademais se é possível fixar as penas nos mínimos legais e considerar a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.
III. Razões de decidir
3. A legislação processual não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em Juízo, aptos a fundamentar a condenação.
4. Não é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13 do Código Penal) para o delito de lesão corporal simples (art. 129, caput, do Código Penal), como pretendido pela defesa, pois a vítima era companheira do réu e o crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar, inclusive dentro da residência em que eles moravam.
5. O crime de ameaça se concretiza quando o apelante consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou. Não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o réu, por meio de palavras, intimidou e assustou a ofendida, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, de ela registrar um boletim de ocorrência, requer medidas protetivas de urgência, além de comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147 do Código Penal.
6. No que concerne a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelante, a despeito das teses suscitadas no recurso de insuficiência de provas judiciais, legitima defesa e de desclassificação da conduta quanto ao crime de lesão corporal qualificada, a sentença recorrida está de fato fundamentada em elementos idôneos e hábeis a sustentarem a condenação.
7. A versão apresentada pelo apelante de que ele apenas se defendeu de supostas agressões praticadas pela vítima não indica a atenuante da confissão espontânea, nem que fosse parcial, pois tal alegação é genérica, com nítido intuito de se eximir da responsabilidade penal a ele atribuída, já que não admitiu a prática do crime de lesão corporal e apenas alegou que teria havido discussões verbais e xingamentos mútuos no dia dos fatos.
8. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.